Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de mobiliário geral.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, sobre irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 92500/2024, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) para a aquisição de mobiliário geral; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 4o, I, e 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar a representação procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada no processo; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) que adote as seguintes providências e informe ao TCU sobre os encaminhamentos realizados, com a verificação de cumprimento em seis meses: 9.3.1. para todas as futuras aquisições com base nas atas de registro de preços decorrentes do PE 92500/2024, deve ser elaborado um estudo técnico que demonstre, de forma clara e objetiva, a vantajosidade dos preços em comparação com outros meios de aquisição e a essencialidade dos itens para o desempenho das atividades do órgão, sob pena de responsabilização; 9.3.2. não renove ou permita novas adesões às atas decorrentes do PE 92500/2024; 9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) sobre as seguintes impropriedades identificadas no PE 92500/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.4.1. desclassificação de licitante por ausência de documento específico quando o documento apresentado continha, de forma implícita, o elemento, supostamente, faltante, sem a devida diligência, configurando afronta ao princípio do formalismo moderado, aos arts. 42 e 64 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal; 9.4.2. exigência de atendimento a normas técnicas, declarações de qualidade, certificações ̧ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade nas descrições dos itens licitados, sem comprovação da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho do objeto, o que se mostra, excessivamente, restritivo, em desrespeito ao art. 9o, I, "a", da Lei 14.133/2021; 9.4.3. inclusão de detalhamento excessivo, sem parecer técnico e estudo de viabilidade econômico-financeiro que justificassem sua adoção, e sem estudo de mercado que evidenciasse um conjunto significativo de produtos aptos a atender às exigências editalícias, de modo a não ocasionar direcionamento do certame, em desrespeito ao art. 9o, I, "a", da Lei 14.133/2021; 9.4.4. pesquisa de preços realizada apenas por consulta direta a fornecedores, desconsiderando os preços praticados por outros órgãos públicos em contratações similares, sem a elaboração de uma "cesta de preços", além da falta de justificativa para a seleção dos fornecedores, desrespeitando os arts. 23, § 1o, IV, e 82, § 5o, I, da Lei 14.133/2021; 9.5. comunicar esta decisão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e à representante; 9.6. arquivar os autos.